Tribunal: TJMT
Processo: 1017843-17.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017843-17.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIOZAN VIRGINIO DA SILVA - CPF: 853.793.101-25 (APELANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO GOMES DA SILVA - CPF: 057.070.521-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE DROGA VISANDO AO CONSUMO PESSOAL -
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO EM CRIMES – PROCEDÊNCIA – ART. 61 DA LAD – RESTITUIÇÃO IMPOSITIVA –
3. APELO PROVIDO.

Embora o art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006 estabeleça a possibilidade de perdimento de bens, o art. 61 do mesmo Diploma registra de forma bastante didática que a medida somente se aplica às apreensões de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte efetivamente utilizados para a prática dos crimes previstos na Lei Antidrogas, o que não vem de ser o caso versando, onde a apreensão decorre de suspeita infundada de utilização do automóvel na prática de crimes de organização criminosa e posse ilegal de droga visando ao consumo pessoal, sem qualquer detalhamento a esse respeito. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação criminal
interposta a tempo e modo por
Mariozan Virginio da Silva
, qualificado e representado pelos Drs. Wilker Maxsuel Silva Tavares, OAB/MT 27.400, e Ildemar Barbosa Alves, OAB/MT 24.628-O, colimando a reforma da
sentença judicial
proferida em 20/01/2022 [id. 136591176, pp. 1-3, fls. 30/32-pdf] pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, nos autos de Restituição de Bem Móvel Apreendido registrado sob o NU 1017843-17.2021.8.11.0042, e que, julgando
improcedente o pedido
,
indeferiu o pedido de restituição
do veículo automotor VW, modelo Gol 1.0 G IV, placas HNP-8041m chassi 9BWAA05W5CP003976, cor prata, financiado perante o banco BV Financeira S/A, apreendido em poder de Caio Gomes da Silva, preso em decorrência da suspeita de participação em organização criminosa e posse ilegal de droga para consumo pessoal, ainda sob apuração nos autos de IP n. 1028400-83.2021.8.11.0003, e MC 1024920-97.2021.8.11.0003.

De acordo com o arrazoado anexado no id. 136591178, pp. 1-13, fls. 35/46-pdf, o automóvel não interessa ao processo, já que o seu proprietário não tem relação com os fatos criminosos ainda sob apuração [terceiro de boa-fé], além de se tratar de bem financiado e que somente foi emprestado ao filho do apelante para fins de deslocamento pessoal e não para o cometimento de crimes.

Postula, pois, “[...]
que o recurso seja recebido, processado e conhecido, para o fim de dar o almejado provimento reformando a decisão de origem para deferir a restituição do veículo VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL 1.0 GIV, PLACA HNP 8041, CHASSI 9BWAA05W5CP003976, COR PRATA, ALCÓOL/GASOLINA QUE É DE PROPRIEDADE DO SR. MARIOZAN VIRGINIO DA SILVA
” [id. 136591178, p. 12, fl. 45-pdf].

Em sede de contrarrazões, a Promotora de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça Criminal do GAECO, Dra. Daniela Berigo Buttner Castor, id. 136591180, pp. 1-6, fls. 48/53-pdf, opinou pelo
desprovimento
do apelo, salientando que a acusação sobre a qual repousa a constrição patrimonial está inserta na Lei n. 11.343/2006, cujos arts. 61 e 62 permitem a utilização de automóveis quando presente o interesse público, e no caso, o automóvel revela nítida relação com as atividades criminosas perpetradas contra o filho do apelante, que utilizaria o bem para a prática do delito contra ele imputado.

Destacou que nesses casos a lei autoriza o perdimento de bem, o que por si só inviabiliza a restituição reclamada, ao menos por ora.

A distribuição da apelação foi realizada na modalidade prevenção, ante a presença de feito anterior capaz de justificar a prevenção [id. 137254653, fl. 57-pdf].

A certidão no id. 137254658, fl. 59-pdf, assinala que o processo e julgamento da apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo
desprovimento
do apelo:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL EM INCIDENTE DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO CVMT – TRÁFICO DE DROGAS - NÃO HÁ CERTEZA DE QUE O BEM APREENDIDO NÃO INTEGRE O APARATO DA CADEIA DE AÇÕES PERCORRIDAS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, O QUE JUSTIFICA, PLENAMENTE, A MANUTENÇÃO DA APREENSÃO, PELO MENOS ATÉ QUE A AÇÃO PENAL ESCLAREÇA. – ‘INEXISTINDO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE O TERCEIRO PROPRIETÁRIO DO BEM APREENDIDO NÃO TINHA CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO SERIA USADO PARA O TRANSPORTE DE DROGAS E QUE NÃO INCORREU EM CULPA, AINDA QUE IN VIGILANDO OU IN ELEGENDO, AO ENTREGÁ-LO AO ACUSADO, INVIÁVEL A SUA RESTITUIÇÃO.’ (N.U 1006331-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JULGADO EM 02/06/2022, PUBLICADO NO DJE 10/06/2022). - AO CONSIDERAR QUE O JUÍZO SINGULAR POSSUI HORIZONTALIDADE DA CAUSA, AFIGURA-SE MAIS PRUDENTE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PARA MELHOR EXAME DO PLEITO, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO ART. 133-A DO CPP. ANTE O EXPOSTO, HAVENDO PATENTE INTERESSE NA MANTENÇA DA APREENSÃO DAS RES PARA O DESLINDE DA CAUSA PENAL, O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” [parecer, id. 138638680, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão invectivada está assim redigida:

“
Trata-se de Incidente Processual de Restituição de Coisas Apreendidas formulado pela Defesa de MARIOZAN VIRGINIO DA SILVA, na qual requer a restituição do veículo automotor VW GOL 1.0 GIV, PLACA HNP 8041, CHASSI 9BWAA05W5CP003976, COR PRATA, ALCÓOL/GASOLINA, apreendido em posse do investigado Caio Gomes da Silva.

Aduz, em síntese, que é proprietário do automóvel, o qual ainda não foi integralmente quitado perante o Banco BV FINANCEIRA S.A, mas que estava sendo utilizado por seu filho, CAIO GOMES DA SILVA, razão pela qual foi apreendido com o mesmo no dia 12/11/2021 (Auto de Prisão em Flagrante nº 1027810- 09.2021.8.11.0003).

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do pedido, aduzindo que o veículo ainda interessa aos autos da Ação Penal, que se encontra em fase de instrução.

É o relatório.

Nos autos nº 1024920- 97.2021.8.11.0003, foi expedido mandado de prisão e de busca e apreensão em desfavor de Caio Gomes da Silva, vulgo ‘Santander’, filho do ora requerente, cujas diligências foram cumpridas no endereço residencial apontado, e resultaram na apreensão do veículo VW GOL 1.0 GIV, PLACA HNP 8041, CHASSI 9BWAA05W5CP003976, COR PRATA, ALCÓOL/GASOLINA.

Ato contínuo, CAIO foi denunciado pelo delito tipificado no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e artigo 28 da Lei 11.343/2006, em razão de, supostamente, ser membro do Comando Vermelho na cidade Rondonópolis/MT bem como ter ligação com vários outros integrantes da facção criminosa, vender drogas e administrar recursos oriundos das práticas ilícitas da ORCRIM (autos nº 1028400-83.2021.8.11.0003).

Assim, em que pese o requerente tenha juntado aos autos documentos que comprovando a propriedade do veículo e tentando demonstrar a origem lícita do mesmo, não é suficiente para embasar o deferimento da restituição, considerando que o conjunto probatório demonstra indícios de que possua relação com as supostas atividades criminosas perpetradas pelo réu CAIO.

Neste seguimento, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. [...]

Dessa forma, considerando que o veículo apreendido ainda interessa ao processo, e tendo em vista que não restou demonstrado de forma inequívoca que este não era utilizado pelo acusado CAIO GOMES DA SILVA, filho do requerente, para a prática de ilícitos, não há que se falar em possibilidade de restituição nesse momento.

Diante do exposto, verificando que não foi comprovado que o carro não possui relação com os fatos investigados nos autos nº 1028400-83.2021.8.11.0003, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo VW GOL 1.0 GIV PLACA HNP 8041, CHASSI 9BWAA05W5CP003976, COR PRATA, ALCÓOL/GASOLINA
” [sentença, id. 136591174, pp. 1-2, fls. 24/25-pdf].

Como se vê, o automóvel apreendido se encontra em nome do genitor de Caio Gomes da Silva, Mariozan Virginio da Silva, que, como se vê, não tem relação com os fatos imputados ao primeiro, acusado que está sendo de perpetrar crimes de organização criminosa e posse ilegal de droga visando ao consumo pessoal.

Consta ainda que o automóvel possui gravame perante a instituição financeira “
BV Financeira
”, tendo sido devidamente licenciado para trafegar em via públicas.

Quanto a possibilidade de perdimento em si, na realidade o cenário fático estampado na sentença não desvela minimamente qual a relação do automóvel – sabidamente pertencente a terceiro de boa-fé – com os crimes a que Caio Gomes da Silva, filho do apelante, responde.

A julgar que o filho do apelante somente está sendo acusado de pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
, e de portar, para consumo pessoal, uma pequena quantidade de droga, inexistem elementos concretos que determinem a utilização do automóvel para a realização de qualquer um desses crimes, não havendo, pois, como manter a constrição patrimonial mantida na sentença, que, no ponto, merece ser reformada.

Aliás, embora o art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006 estabeleça a possibilidade de perdimento de bens, o art. 61 do mesmo Diploma registra de forma bastante didática que a medida
somente se aplica às apreensões de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte efetivamente utilizados para a prática dos crimes previstos na Lei Antidrogas
, o que não vem de ser o caso, consoante explicitado alhures.

Confira-se,
mutatis mutantis
:

“[...]
‘Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé
e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes
(TJMT, AP NU 0002004-52.2019.8.11.0037)
” [TJMT, ApCr N.U 0010438-78.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021].

Ante o exposto, em
dissenso ao parecer
,
conheço
e provejo

o apelo defensivo manejado em prol de
Mariozan Virginio da Silva
, qualificado, para o fim de reformar a sentença quanto à negativa de restituição do veículo automotor VW Gol 1.0 G IV, placas HNP-8041, chassi 9BWAA05W5CP003976, COR cor prata, flex
, registrado em nome do apelante.

Determino, pois, que, após o trânsito em julgado, seja realizada a sua restituição ao apelante pela autoridade judiciária de origem, mediante termo nos autos, dada à incomprovação de utilização para a prática dos crimes tributados ao filho deste, Caio Gomes da Silva, impondo-se, todavia, a obrigação de comprovar,
no ato de seu recebimento
, o recolhimento de todas as taxas e impostos devidos [licenciamento e IPVA], mediante a apresentação do CRLV atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022